Tribunal: TJSP
Processo: 1017057-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo automotor. Veículo entregue à corré, especializada no comércio de automóveis, para a compra de outro veículo. Ilegitimidade passiva do corréu Rui Rodrigues. Contrato verbal firmado com a pessoa jurídica, com ciência do autor. Legitimidade passiva do banco réu. Banco que concedeu financiamento para a

Ementa:
Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo automotor. Veículo entregue à corré, especializada no comércio de automóveis, para a compra de outro veículo. Ilegitimidade passiva do corréu Rui Rodrigues. Contrato verbal firmado com a pessoa jurídica, com ciência do autor. Legitimidade passiva do banco réu. Banco que concedeu financiamento para a aquisição do veículo. Automóvel que não estava em nome do adquirente. Culpa pelo exame da documentação ao conceder o financiamento. Danos morais comprovados. Inscrição do nome do autor no CADIN. Multas aplicadas ao autor que não cometeu as infrações de trânsito. Situação que extrapolou o mero aborrecimento. Danos morais arbitrados proporcionalmente no valor de R$7.000,00. Montante adequado que deve ser mantido. Necessidade de reforma da sentença para condenar a revendedora a regularizar os pontos em nome do autor relacionados às infrações de trânsito. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo da corré Rui Car Automóveis Ltda improvido. Majoração dos honorários recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017057-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
KAZUMI
MIYATA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
RUI
CAR
AUTOMÓVEIS LTDA, Apelados RUI RODRIGUES DE FARIA e BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao apelo da corré Rui Car
Automóveis Ltda.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-44.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelantes: Kazumi Miyata; Rui Car Automóveis Ltda
Apelados: Rui Rodrigues de Faria; Banco Itaucard S/A
Comarca: São Paulo Foro Central 18a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.097
EMENTA
Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais e morais.
Compra e venda de veículo automotor. Veículo entregue à corré,
especializada no comércio de automóveis, para a compra de outro
veículo. Ilegitimidade passiva do corréu Rui Rodrigues. Contrato
verbal firmado com a pessoa jurídica, com ciência do autor.
Legitimidade passiva do banco réu. Banco que concedeu
financiamento para a aquisição do veículo. Automóvel que não
estava em nome do adquirente. Culpa pelo exame da
documentação ao conceder o financiamento. Danos morais
comprovados. Inscrição do nome do autor no CADIN. Multas
aplicadas ao autor que não cometeu as infrações de trânsito.
Situação que extrapolou o mero aborrecimento. Danos morais
arbitrados proporcionalmente no valor de R$7.000,00. Montante
adequado que deve ser mantido. Necessidade de reforma da
sentença para condenar a revendedora a regularizar os pontos em
nome do autor relacionados às infrações de trânsito. Apelo do
autor parcialmente provido. Apelo da corré Rui Car Automóveis
Ltda improvido. Majoração dos honorários recursais.
Vistos.
Trata-se de ação cominatória, cumulada com
indenização por danos materiais e morais, ajuizada Kazumi Miyata em
face de Rui Car Automóveis Ltda, Rui Rodrigues de Faria e Banco
Itaucard S/A, que a sentença de fls. 116/122, cujo relatório se adota,
julgou: i) extinta, sem julgamento de mérito, em relação aos corréus
Rui Rodrigues de Faria e Banco Itaucard S/A, reconhecendo a
ilegitimidade passiva; ii) parcialmente procedente em relação à corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-44.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Rui Car Automóveis Ltda, condenando-a ao pagamento de danos
morais arbitrados em R$7.000,00. Por fim, considerando a
sucumbência recíproca condenou cada parte ao pagamento de
metade das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios da parte contrária arbitrados em 10% sobre o valor da
causa.
Opostos embargos declaratórios pela corré Rui Car
Automóveis Ltda (fls. 125/146), foram rejeitados pela decisão de fls.
147.
Apela o autor (fls. 150/155), sustentando, em
síntese, que: o corréu Rui Rodrigues de Faria possui legitimidade para
figurar no polo passivo, pois as negociações foram realizadas
diretamente com a pessoa física, e o autor não tinha ciência da
existência da pessoa jurídica; o banco corréu também possui
legitimidade passiva, eis que ele forneceu financiamento a pessoa
que não era proprietária do veículo, tampouco possuía procuração
para realizar financiamento; é necessária a condenação dos réus para
retirarem do nome do autor os pontos referentes às infrações de
trânsito.
Recurso
tempestivo;
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 185/189 e 190/195.
A corré Rui Car Automóveis Ltda também apela
(fls.156/178), aduzindo, em suma, que: os danos morais são
inexistentes, tratando-se de dano hipotético; a situação não extrapolou
o mero aborrecimento; os danos morais foram arbitrados em valor
elevado, devendo ser reduzido.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 179/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-44.2019.8.26.0100 -Voto no
4
É o Relatório.
O autor alega na inicial que, em maio de 2018, após
tratativas com o corréu Rui Rodrigues de Faria, deixou o seu veículo
Citroen C3 nas instalações da corré Rui Car Automóveis Ltda, para
que ele fosse alienado.
Ocorre que, três meses após ter deixado o veículo
na revendedora-ré, recebeu uma notificação de infração de trânsito
referente ao veículo Citroen C3, que não cometeu.
Sendo assim, em 23.08.2018, em consulta ao
Detran, verificou que o veículo possuía intenção de gravame em razão
de alienação fiduciária do automóvel para o banco corréu.
O autor, portanto, ajuizou a presente demanda
pleiteando que as multas de trânsito sejam retiradas de seu nome,
além dos réus serem condenados pelos danos materiais e morais
experimentados.
A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva dos
corréus Rui Rodrigues de Faria e Banco Itaucard S/A, condenando
exclusivamente a corré Rui Car Automóveis Ltda ao pagamento de
danos morais arbitrados em R$7.000,00.
Inicialmente,
analiso
as
preliminares
de
ilegitimidade passiva do corréu Rui Rodrigues e do banco corréu.
O autor afirma que não tinha conhecimento de que
negociava com a pessoa jurídica e que acreditava estar contratando
verbalmente com a pessoa física, Rui Rodrigues.
Todavia, pela leitura atenta da inicial é possível
verificar que o autor tinha total conhecimento de que o veículo seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-44.2019.8.26.0100 -Voto no
5
deixado para revenda na empresa Rui Car Automóveis Ltda.
Este fato é corroborado pela leitura da troca de
mensagens de fls. 23/24, em que a filha do autor, que era quem
negociava por ele, considerando que sofreu um AVC, negocia com
Fábio, preposto da empresa revendedora.
Assim, como apontou com bastante acuidade o
magistrado, “a empresa ré, pessoa jurídica, possui personalidade própria, sendo
dela a responsabilidade pelos atos de seu preposto, de acordo com o art. 932, inciso
III, do Código Civil.” (fls. 117).
Portanto, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade
passiva do corréu Rui Rodrigues de Faria.
Por outro lado, o banco corréu, em que pese não ter
participado da relação jurídica original com o autor, possui
legitimidade para figurar no polo passivo, pois sua conduta foi
determinante para os danos suportados pelo autor.
Isto porque a instituição financeira, sempre tão
rigorosa quanto à impossibilidade de transferência do veículo sem sua
prévia autorização, forneceu financiamento com alienação fiduciária
de um veículo para terceiro, por quem não era proprietário do veículo,
tampouco possuía poderes para tanto.
Vale dizer, a instituição financeira descurou no
exame do financiamento que concedeu ao adquirente, agindo com
negligência.
Portanto,
quando
o
banco
concedeu
o
financiamento, e a intenção de gravame, não procedeu de modo
cauteloso, incorrendo em má prestação de serviço que atingiu a
esfera patrimonial do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-44.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Sobre esse ponto este Tribunal já decidiu caso
semelhante, de todo aplicável à hipótese dos autos:
“Assim, reputa-se que réu Antônio adquiriu de boa-fé o veículo e pagou
integralmente o preço, operando-se a compra e venda de forma válida e eficaz, de
modo que a inadimplência do consignatário em relação aos apelantes repercute tão
somente no contrato estimatório, sem comprometer a validade do contrato de compra
e venda celebrado com o apelado Antônio Rodrigues de Carvalho.
A propósito, os seguintes julgados deste Tribunal: Bem móvel. Veículo
automotor. Estabelecimento comercial que adquiriu veículo de propriedade do réu,
consignante, junto a terceira empresa, consignatária, mediante contrato de permuta.
Empresa consignatária que repassou apenas em parte os valores acordados no
contrato estimatório. Higidez da negociação do veículo à adquirente de boa-fé que
não fica abalada. Inadimplemento da consignatária que repercute apenas
internamente ao contrato estimatório. Obrigação do réu, primitivo titular do veículo e
consignante, de honrar a venda feita e fornecer a documentação necessária à
transferência em favor da adquirente. Demanda de obrigação de fazer procedente.
Sentença
confirmada.
Apelação
do
réu
desprovida
(Apelação
1012275-57.2014.8.26.0071, Relator Desembargador Fabio Tabosa. 29a Câmara de
Direito Privado, 23.5.2018) APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE BEM
MÓVEL - CONTRATO ESTIMATÓRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato estimatório. Consignatária que responde perante
o consignante pelos fatos noticiados, haja vista se tratar de risco de sua atividade.
Dever de reembolsar o autor pelos prejuízos materiais advindos após a venda do
veículo. Indenização por danos morais. Cabimento, haja vista o protesto em nome do
autor e o apontamento no CADIN estadual. Mitigação do valor indenizatório, haja
vista a obrigação legal do alienante de promover a comunicação da venda ao órgão
oficial (CTB, art. 134). Sentença reformada em parte, sem reflexo na sucumbência.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação 1018009-16.2016.8.26.0007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-44.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Relator Desembargador Antonio Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado,
16.5.2018) CONTRATO ESTIMATÓRIO. COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. Relação jurídica travada exclusivamente entre consignante e
consignatário. Descumprimento da avença. Responsabilidade atribuída ao
consignatário, que deverá cumprir o contrato. Terceiro adquirente que é
absolutamente estranho ao acordo estimatório. Consignante que, ademais,
permaneceu com o veículo, tornando-se proprietário. Recurso desprovido (Apelação
no
000146998.2011.8.26.0001,
36a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador Milton Paulo, 22.9.2016) Conforme leciona Nelson Rosenvald, a
relação jurídica estimatória é travada, exclusivamente, entre o consignante e o
consignatário, sendo o terceiro adquirente absolutamente estranho a essa vinculação.
Por isso, na eventual hipótese de inadimplemento contratual pelo outorgado, não
pode o consignante cobrar o valor ajustado do terceiro adquirente da coisa, que é
parte ilegítima para a ação de cobrança.
A prova pericial cuja produção é requerida pelos autores (fls. 400/401) é
desnecessária uma vez que não houve controvérsia em relação à alegação de
falsidade material do DUT utilizado na celebração do contrato de financiamento,
considerando que somente o corréu Antônio se manifestou sobre tal alegação, sem
impugnar especificamente a questão da falsidade do documento (fls. 290/293). A ré
BV cumpriu a liminar (fl. 68) e deu baixa no gravame (fls. 161/169 e 171/172).
A sentença deve ser ratificada na parte em que, reconhecendo a ausência
de prova de má-fé do réu Antônio Rodrigues Carvalho, manteve a validade da compra
por ele efetuada. Comporta reforma, porém, na parte em que exclui a
responsabilidade da instituição financeira, considerando que, diferentemente de
outros casos similares, ficou demonstrada a falha na prestação do serviço.
O financiamento foi aprovado sem que a ré BV Financeira dispusesse do
DUT com firma reconhecida, o que indica manifesta falha na prestação do serviço.
Além disso, valeu-se do documento de fls. 120/121, que nitidamente contém falsidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-44.2019.8.26.0100 -Voto no
8
material comparado ao de fls. 20/21 e 431. Para tal constatação sequer é necessária
a instauração do incidente de falsidade documental requerida pelos autores (fls.
252/255).
É induvidoso, pois, que o serviço não foi prestado de modo adequado,
razão pela qual deve ser acolhida a alegação de falha na prestação do serviço.
Aplica-se ao caso o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (“O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”), que trata da responsabilidade objetiva pelo defeito do serviço
prestado.
Nem se alegue ausência de responsabilidade, ou falta de legitimidade para
integrar o polo passivo da ação, pois a instituição financeira, ao conceder crédito sem
o exame da documentação do veículo, concorreu para o dano patrimonial sofrido
pelos autores.
Não fosse a participação direta da ré BV Financeira o negócio não teria
seguido adiante.
É dizer, a responsabilidade da instituição financeira tem origem na
denominada “teoria do risco”, e não se está diante de nenhuma das hipóteses de
exclusão da responsabilidade prevista no § 3o do dispositivo legal supra aludido
(inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), sendo
relevante observar ainda que a conduta aqui tratada está diretamente relacionada à
atividade da ré BV Financeira e com o risco por ela assumido, e, portanto, não é
suficiente a excluir a responsabilidade.” ( Apelação no 1001111-71.2016.8.26.0218,
Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan , 29a Câmara de Direito Privado grifos
meus).
Com efeito, a sentença deve ser reformada para
reconhecer a legitimidade do banco corréu para responder pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-44.2019.8.26.0100 -Voto no
9
danos sofridos pelo autor.
O dano moral, por sua vez, restou mais do que
demonstrado, pelos percalços do autor para regularizar a situação,
além de ser responsabilizado por infrações de trânsito que não
cometeu.
A questão vai além do mero descumprimento
contratual.
Destaco ainda que o nome do autor foi inscrito no
Cadin, pela ausência de pagamento de IPVA pelo terceiro adquirente,
conforme se verifica a fls. 26/28 e 38/39.
Bem por isso, o dano moral é in re ipsa e dispensa
prova.
Com relação ao valor da condenação o eminente
Desembargador Antonio Rigolin, da 31a Câmara deste Tribunal, já
deixou anotado que "a indenização pela reparação do dano moral deve ser fixada
em valor que permita propiciar uma compensação razoável à vítima, a guardar
conformidade com o grau da culpa e a influenciar no ânimo do ofensor, de modo a
não repetir a conduta. Reconhecida a ocorrência da devida proporcionalidade, deve
prevalecer o critério adotado pela sentença" (Ap. c/ Rev. 589.890-00/1).
Ou seja, deve existir proporção entre a lesão e o
valor da reparação.
Como dito pelo eminente Desembargador Orlando
Pistoresi, quando integrava a Colenda 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça:
"Com efeito, 'O dano moral, se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente' (Pontes de
Miranda, Tratado de Direito Privado, T. 54, 5.536, no. 1, p.61). 'O importante é a par

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-44.2019.8.26.0100 -Voto no
10
do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como
assinalam os autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune
aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de
desequilíbrios sócio-jurídicos' (R. Limongi França, Reparação do Dano Moral, in RT
631/135).
Por outro lado, 'Resta para a Justiça, a penosa tarefa de dosar a
indenização, porquanto haverá de ser feita em dinheiro, para compensar uma lesão
que, por sua própria natureza, não se mede pelos padrões monetários'.
'O problema haverá de ser solucionado dentro do princípio do prudente
arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada
caso, principalmente em função do nível socio-econômico dos litigantes e da maior ou
menor gravidade da lesão' (Humberto Theodoro Junior, Alguns Impactos da Nova
Ordem Constitucional sobre o Direito Civil, in RT 662/9) (Ap.c/Rev. no. 263.455-1/9)".
Na espécie dos autos entendo que a quantia de
R$7.000,00 foi fixada com proporcionalidade e razoabilidade, levando
em consideração que a situação gerou abalo psicológico ao autor,
pessoa idosa e que depende dos cuidados de sua filha por causa de
um AVC.
Por fim, tem razão o autor quanto ao pedido de
regularização dos pontos referentes às infrações de trânsito, não
havendo que se falar na necessidade do Detran integrar o polo
passivo.
O autor pleiteou na inicial que os réus fossem
condenados a “transferir os pontos relacionados com as multas a quem deu
causa” (fls. 10), o que é plenamente possível e dispensa a citação do
Detran.
Nesta
conformidade,
a
sentença
deve
ser
reformada para: i) condenar, solidariamente, o banco corréu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017057-44.2019.8.26.0100 -Voto no
11
pagamento dos danos morais corretamente arbitrados em sentença;
ii) condenar a corré Rui Car Automóveis Ltda a transferir os pontos em
nome do autor, relacionados com as infrações de trânsito posteriores
à data em que o automóvel foi deixado na empresa (maio de 2018),
para o nome do terceiro adquirente, ou para seu próprio nome, no
prazo de trinta dias; iii) condenar o banco-réu e a revendedora-ré ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, já
considerando a sucumbência recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGO PROVIMENTO ao apelo
da corré Rui Car Automóveis Ltda, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR